Tribunal: TJDFT
Processo: 0036471-18.2011.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. LEI 6.830/80. EXECUÇÃO FISCAL. CDA COM CÓDIGO DE CANCELAMENTO. ERRO FORMAL. LIQUIDEZ E CERTEZA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA CASSADA.

1. A comprovação pelo Distrito Federal da certeza e liquidez das CDAs mitiga a certidão com código de cancelamento acostada aos autos, que foi lavrada com erro formal (art. 3o, parágrafo único, da Lei n. 6.830/80)

2. Deve ser cassada a sentença, porquanto extinguiu o processo equivocadamente, com base no art. 26 da Lei n. 6.830/80.

3. Deu-se provimento ao recurso.